Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA SEM PROVEITO ECONÔMICO.
1. Os veículos alienados fiduciariamente, em garantia do financiamento de capital, podem ser objeto de ação de busca e apreensão, no caso de inadimplemento das obrigações contratuais.
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, ainda que recebida por terceiros.
3. Quando inexistente proveito econômico, o arbitramento dos honorários advocatícios será entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da demanda.
4. Negou-se provimento ao recurso.